Tribunal: TJES
Processo: 0005805-58.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher; Vias de fato
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005805-58.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WILLIAM DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0005805-58.2021.8.08.0014

APELANTE: WILLIAM DE OLIVEIRA

Advogado do(a) APELANTE: FABRICIA PERES - ES15958-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR: AUSÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. VIAS DE FATO. FURTO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Criminal interposto por William de Oliveira contra a sentença por meio da qual fora condenado pela prática das condutas tipificadas no art. 21, da Lei de Contravenções Penais, art. 147, do Código Penal, art. 24-A, da Lei nº 11.340/2006, e art. 155, caput, do Código Penal. Nas razões recursais, a defesa pede a absolvição quanto ao crime de ameaça, a desclassificação do crime de furto para "furto de uso" e a aplicação da fração máxima de 2/3 para a causa de diminuição de pena prevista no art. 26, parágrafo único, do Código Penal, além da fixação de honorários para o advogado dativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a condenação pelo crime de ameaça e furto deve ser mantida; (ii) estabelecer se a fração de redução de pena de 1/3, aplicada pelo art. 26, parágrafo único, do Código Penal, é a mais adequada ao caso; (iii) determinar o valor dos honorários advocatícios do defensor dativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A palavra da vítima, nos crimes de violência doméstica praticado às ocultas, tem especial relevância na formação da convicção do julgador, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova, como o depoimento prestado em sede policial e em juízo que se mostrou harmônico e coeso.

O crime de ameaça (art. 147, do Código Penal) é um crime formal, cuja consumação independe da efetiva concretização do mal prometido, sendo suficiente que a promessa cause temor à vítima.

O laudo psiquiátrico forense atesta que o réu era semi-imputável, com a capacidade de autodeterminação apenas parcialmente comprometida, justificando a aplicação da fração mínima de 1/3 para a redução da pena, conforme o art. 26, parágrafo único, do Código Penal.

O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o “furto de uso” se caracteriza pela ausência de dolo e pela rápida, voluntária e integral restituição do bem antes que a vítima perceba a subtração. No caso, a motocicleta foi localizada ocultada atrás da residência do réu com o painel danificado, o que demonstra o dolo de apropriação.

O arbitramento de honorários ao advogado dativo, a partir das teses firmadas no Tema nº 984, do Superior Tribunal de Justiça, deve considerar a Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil da respectiva Seção, confrontada com o princípio da proporcionalidade, o grau de zelo do profissional e a natureza e importância da causa, além do tempo e o trabalho realizado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de William de Oliveira desprovido.

Tese de Julgamento
:

A palavra da vítima é prova suficiente para a condenação nos crimes de violência doméstica, principalmente quando confirmada por outros elementos probatórios.

Para a configuração do crime de ameaça, previsto no art. 147, do Código Penal, não se exige atos de violência real, sendo necessária tão somente que a promessa de mal injusto e grave cause temor à vítima.

A aplicação da fração de redução de pena prevista no art. 26, parágrafo único, do Código Penal, deve ser proporcional ao grau de comprometimento da capacidade de autodeterminação do réu.

Para a configuração do "furto de uso", é imprescindível a ausência de dolo, a restituição voluntária e a ausência de dano no bem, não se aplicando quando o veículo é ocultado e danificado para ligação direta.

Dispositivos relevantes citados: Lei de Contravenções Penais, art. 21. Código Penal, arts. 26, parágrafo único, 147, 155, caput. Lei nº 11.340/2006, art. 24-A.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1444749/AC, rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, SEXTA TURMA, julgado em 1º/6/2021; AREsp n. 2.417.156/DF, rel. Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024; AgRg no AREsp n. 1.175.880/PE, rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 20/2/2018; REsp repetitivos nº 1656322/SC e 1665033/SC (Tema nº 984). CNJ, Protocolo para o Julgamento com Perspectiva de Gênero.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0005805-58.2021.8.08.0014

APELANTE: WILLIAM DE OLIVEIRA

Advogado do(a) APELANTE: FABRICIA PERES - ES15958-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Adiro ao Relatório lançado pelo e. Desembargador Helimar Pinto.

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
William de Oliveira

em face da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Marilândia/ES (ID 15583687), por meio da qual fora condenado pela prática das condutas tipificadas no art. 21, da Lei de Contravenções Penais, art. 147, do Código Penal, art. 24-A, da Lei nº 11.340/2006, e art. 155, caput, do Código Penal, impondo-lhe a pena definitiva de 08 (oito) meses de reclusão e 03 (três) meses e 11 (onze) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Nas razões recursais (ID 15583695), a defesa sustenta, em síntese, a ausência de dolo específico quanto ao crime de ameaça, pugnando por sua absolvição; requer a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 26, parágrafo único, do Código Penal, em patamar mais elevado, próximo de 2/3; a desclassificação do crime de furto, sob fundamento de ausência de dolo, alegando tratar-se de uso temporário. Por fim, requer a fixação de honorários em favor do advogado dativo.

Emerge da denúncia que, no dia 27 de outubro de 2021, por volta das 21h, na localidade de Marilândia/ES, o réu, no âmbito de relações íntimas de afeto, praticou vias de fato e ameaçou de causar mal injusto e grave contra sua companheira,
C. X. P.
, bem como descumpriu decisão judicial que deferira medidas protetivas de urgência em favor da vítima.

Aponta-se, ainda, que, horas antes, por volta das 17h30min, o apelante subtraiu uma motocicleta Honda/CG 125 Titan, placa MPE1587, cor azul, de propriedade do Sr. Gesse da Rocha Lourenço, que se encontrava próximo ao trevo Marilândia-Colatina.

Verifica-se que o réu se encontrava custodiado em razão da prática de violência doméstica contra sua companheira, fato ocorrido no dia 25 de outubro de 2021. No dia dos fatos, havia deixado o presídio, seguindo de Colatina em direção a Marilândia. No trajeto, parou próximo ao trevo que liga as referidas cidades, adentrou em um cafezal localizado à margem da rodovia e furtou a motocicleta da vítima Gesse da Rocha Lourenço, que ali trabalhava.

Em seguida, com a motocicleta furtada, dirigiu-se a residência onde convivia com sua companheira
C. X. P.
e com o filho do casal, em Marilândia. Ao chegar ao local, desferiu um tapa no rosto da vítima e chutes em seu corpo, ordenando que ela saísse de casa, ameaçando machucá-la caso não obedecesse.

Na ocasião, o réu descumpriu decisão judicial que deferira medida protetiva de urgência em favor da vítima, da qual estava ciente, tendo sido regularmente intimado por ocasião da audiência de custódia realizada nos autos do processo nº 0005762-24.2021.8.08.0014.

Conforme relatado pelos policiais militares que atenderam a ocorrência, a vítima informou que o apelante havia chegado ao local conduzindo uma motocicleta de cor azul, deixada na rua de trás de sua residência, sendo posteriormente verificado que se tratava do veículo de propriedade de Gesse da Rocha Lourenço.

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática da contravenção penal prevista no artigo 21, da Lei de Contravenções Penais, no delito previsto no art. 147, do Código Penal, e art. 24-A, da Lei 11.340/2006, ambos na forma da Lei 11.340/06, e art. 155,
caput
, do Código Penal.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade
,
conheço do recurso e

passo à análise do mérito.

A apelação criminal interposta por
WILLIAM DE OLIVEIRA
busca a reforma da sentença condenatória, requerendo a absolvição quanto ao crime de ameaça, a desclassificação do delito de furto, ambos por ausência de dolo, bem como a aplicação da fração máxima da redução de pena prevista no art. 26, parágrafo único, do Código Penal.

As provas constantes dos autos são claras quanto à materialidade e à autoria delitivas. A materialidade está consubstanciada nos Boletins Unificados (ID 15583033, inquérito policial, pp. 19/23 e pp. 29/33), nos termos de declaração das vítimas (ID 15583033, inquérito policial, p. 07 e p. 49) e nos depoimentos testemunhais.

Inicialmente, a defesa pleiteia a absolvição em relação ao delito do art. 147, do Código Penal, sob o argumento de ausência de provas suficientes para a condenação. Tal argumento, contudo, não encontra respaldo no conjunto probatório, pois os depoimentos da vítima mostram-se firmes, coerentes e harmônicos, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo.

A vítima C. X. P., em sede policial, declarou:

“(...) Anteontem, o conduzido foi preso, por ter agredido a depoente. Ele foi liberado hoje, na audiência de custódia. A depoente pediu a medida protetiva na oportunidade, mas não foi intimada sobre deferimento algum, de modo que não sabe se ha medida protetiva em seu favor. Hoje, ao sair do presídio, o
conduzido “roubou”
uma moto, fo
i
ate a casa em que vivem, desferiu u
m
tapa no rosto da depoente, tentou chutas a depoente, e
m
andou a depoente sair de casa, pois do contrário machucaria a depoente.
A depoente foi para a casa da vizinha por receio, e o conduzido saiu na moto “roubada”. (...)” (ID 15583033, inquérito policial, p. 07)

Em juízo, a vítima manteve integralmente a versão apresentada na fase inquisitorial, afirmando que o réu foi até sua residência com uma motocicleta furtada, desferiu-lhe um tapa no rosto, que deixou marca visível, vários chutes, além de ameaçá-la de morte caso não saísse de casa. Acrescentou sentir medo de sair de casa e do próprio réu.

Verifica-se, assim, que o depoimento prestado em audiência de instrução e julgamento mostrou-se harmônico e coeso com as declarações prestadas na esfera policial, descrevendo de forma detalhada a conduta intimidatória do réu e os efeitos psicológicos decorrentes.

Nesse diapasão, registro que a jurisprudência é pacífica em reconhecer
“que, nos crimes perpetrados às ocultas (sem testemunhas oculares), a palavra da vítima tem especial relevância na formação da convicção do julgador, mormente quando corroborada por outros elementos de prova"
(AGRG no AREsp 1444749/AC, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, SEXTA TURMA, julgado em 1º/6/2021, DJe 8/6/2021).

Além disso, o
Protocolo para o Julgamento com Perspectiva de Gênero
orienta que
“
as peculiares características das dinâmicas violentas, que, em regra, ocorrem no seio do lar ou na clandestinidade, determinam a concessão de especial valor à palavra da vítima”
(CNJ, 2021, p. 85).

Deste modo, a despeito das alegações da defesa, entendo que há provas suficientes para a condenação.

O delito de ameaça, previsto no art. 147, do Código Penal, consubstancia-se na conduta de ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave.

Trata-se de
crime formal
, cuja consumação independe da efetiva concretização do mal prometido ou da ocorrência de qualquer abalo psicológico mensurável na vítima.

A doutrina penal majoritária reconhece que, sendo crime formal, basta a prolação da ameaça de mal grave e injusto, desde que idônea a intimidar a vítima, para que o delito se configure. A potencialidade da ameaça, apta a incutir temor fundado, prescinde da efetiva produção de dano, sendo irrelevante a posterior retratação do agente ou o não cumprimento da promessa danosa.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente afirmado que:

“
(...) para a configuração do crime de ameaça não se exige atos de violência real (agressões físicas) ou grave ameaça de mal injusto caracterizado pela promessa de uso de violência real (ameaças de morte ou agressão física), sendo necessário, tão somente, que a promessa cause temor à vítima.” (AREsp n. 2.417.156/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 16/12/2024.)

A jurisprudência pátria, portanto, é pacífica ao reconhecer que o crime em análise tutela a liberdade psíquica da vítima, sendo suficiente a exteriorização da ameaça de forma inequívoca para a caracterização típica. Especialmente no contexto da violência doméstica e familiar, a interpretação da conduta deve ser realizada à luz da
dimensão preventiva da Lei n.º 11.340/2006
, que visa coibir práticas de intimidação, coerção e dominação do agressor sobre a mulher.

No tocante ao pedido de aplicação da fração máxima da causa de diminuição prevista no art. 26, parágrafo único, do Código Penal, verifica-se que o laudo psiquiátrico forense n.º 076/2022 (ID 15583033, vol. 01, pp. 125/133) atestou que o réu apresentava Transtorno Mental e Comportamental devido ao uso de múltiplas drogas, sendo “inteiramente capaz de entender e parcialmente capaz de se determinar”.

A fração de redução varia de
1/3 a 2/3
, devendo o julgador avaliar o grau de comprometimento da capacidade de autodeterminação. A sentença aplicou a fração mínima de 1/3, considerando que o acusado era
semi-imputável
.

No presente caso, o laudo foi claro ao indicar que a capacidade de autodeterminação estava apenas parcialmente comprometida. Assim, a fração mínima aplicada mostra-se adequada e proporcional, não havendo motivo para aumento da fração.

Por fim, a defesa sustenta a tese de “furto de uso”, alegando que o apelante não possuía o dolo de subtrair definitivamente o bem, mas sim de utilizá-lo temporariamente para se deslocar.

Todavia, a conduta não se amolda aos requisitos da jurisprudência para a afastar a tipicidade do furto. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que “o furto de uso se caracteriza pela ausência de ânimo de permanecer na posse do bem subtraído, que se demonstra com a rápida, voluntária e integral restituição da coisa, antes que a vítima perceba a subtração do bem.” (STJ, AgRg no AREsp n. 1.175.880/PE, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 20/2/2018, DJe de 5/3/2018.)

No caso, a motocicleta foi localizada
ocultada atrás da residência do réu
, com o painel danificado para permitir ligação direta, circunstâncias que revelam dolo inequívoco de apropriação. Inviável, portanto, o reconhecimento de “furto de uso”, devendo subsistir a condenação pelo art. 155, caput, do Código Penal.

No que se refere à atuação do advogado dativo, à luz das teses firmadas pelo c. STJ no
Tema nº 984
(REsp repetitivos nº 1656322/SC e 1665033/SC), e,
considerando
a inexistência de tabelas de honorários para os dativos, mediante acordo entre o Poder Público, a Defensoria e a seccional da OAB ou mesmo por tabelas instituídas pelo Poder Judiciário Estadual (item 4), parece-me adequado aplicar o entendimento consolidado por ambas as Câmaras Criminais deste eg. TJES, no sentido de que o parâmetro para definir o valor da condenação do Estado é a Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil da respectiva Seção, devendo ser
confrontada com o princípio da proporcionalidade, a fim de aferir se o valor estipulado condiz com o esforço exigido do profissional
, de acordo com o grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso vertente, a advogada

Fabrícia Peres

(OAB/ES
1
5
.
958)
realizou a defesa do apelante, tendo interposto
recurso de Apelaç
ão
, o qual não exigiu esforço anormal e nem caracterizou um caso de dificuldade acentuada.

Portanto, tratando-se de caso singelo, considero desproporcional, à luz das diretrizes referidas, o arbitramento dos honorários advocatícios no valor fixado na Tabela da OAB. Assim, sem prejuízo do valor já arbitrado eventualmente pela atuação em 1º grau, condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de
R$
880
,00 (
oitocentos e oitenta
reais).

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO ao recurso,
mantendo o édito condenatório em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)